Tribunal: TJPA
Processo: 0809086-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809086-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES

AUTORIDADE: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES

IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.

1.
As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente,
in casu
, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício.

2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração.

3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese.

4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu
status libertatis
.

5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos.

6.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E, NA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 20 a 22 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de MIRACILDO DA COSTA TAVARES, condenado, no âmbito do juízo impetrado, pelo delito de tráfico de drogas, com reconhecimento do privilégio legal.

Sumariando brevemente os fatos, o paciente fora acusado e condenado pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, reconhecido o tráfico privilegiado (§ 4°), a pena de seis (6) anos e três (3) meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

A impetrante apresenta irresignações, em síntese: asseverando que a sentença fixou regime de cumprimento fechado ao paciente, o qual é primário, mesmo, tendo sido reconhecido o tráfico privilegiado; faz citação ao habeas corpus coletivo do STJ n° 596.603/SP, o qual aponta que o tráfico privilegiado não pode ser cumprido em regime fechado; tece considerações da dosagem da pena imposta na primeira fase acima do mínimo legal, na segunda fase estabeleceu a redução em 1/6, sem fundamentação violando a súmula 23, do TJ/PA, na terceira fase reconheceu o tráfico privilegiado (§ 4°, art. 33, Lei n° 11.343/2006) somente em 1/6, quando deveria ser em percentual superior e fixou regime fechado com fundamento no art. 33, § 2º, a, do CPB de forma inidônea,.

Ademais, invoca a aplicabilidade das súmulas 718 e 719, ambas do STF, bem como, aponta que fora utilizada a quantidade e qualidade do entorpecente em mais de uma fase do processo dosimétrico, incorrendo em bis in idem (afrontando decisão prolatada pelo STF em repercussão geral no ARE 666.334/AM).

Aduz que o paciente se enquadra em todos os termos do
writ
coletivo antes indicado.

Nessa esteira, pede que seja permitido ao paciente aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade, bem como que seja reformada a dosimetria da pena, com a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2°, alínea b, CPB), por ter sido declarada a inconstitucionalidade de regime fechado para crimes hediondos ou equiparados, nas bases do artigo 2º, §1º da lei nº 8.072/1.990, conforme julgado pelo STF.

Requer a concessão de liminar e, no mérito, o deferimento da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade e tenha abrandado o regime inicial de cumprimento de pena, com expedição de Alvará de Soltura.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 10/09/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe. Salientando que:

- Concernente ao atual estágio processual do feito, constato que a Defesa interpôs recurso de apelação, apresentando suas razões recursais, seguido das contrarrazões do Parquet, havendo a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado no dia 10.09.2020, onde se encontra.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo não conhecimento da ordem, em suma, pela impropriedade da via bem como por haver recurso de apelação em trâmite, onde os argumentos encontram campo para analise adequada, porém, favorável à análise, de ofício, do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso, ou, que imprima celeridade no julgamento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Conforme muito bem pontuado pela Procuradora de Justiça, em seu judicioso Parecer, tenho que as alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente,
in casu
, em razão de haver recurso de apelação em trâmite.

Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS PARA MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PENA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com apelação. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido, à unanimidade. (...)” (TJPA, Seção de Direito Penal, HC n.º 0803226-52.2019.8.14.0000, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em 28/05/2019)

Ressalto que o recurso de apelação interposto pelo paciente foi autuado neste Tribunal em 14/09/2020 e, em 13/10/2020 foi recebido em meu gabinete, vindo-me em razão de prevenção. Dessa forma, pude verificar que as razões recursais trazem, também, inconformismo com a dosimetria da pena e o regime prisional imposto, reforçando, portanto, a inviabilidade de conhecimento dos argumentos trazidos nesta impetração.

Ademais, apenas para afastar dúvida remanescente acerca da necessidade de análise dos argumentos de ofício, por eventual ilegalidade flagrante, tem-se, da decisão guerreada, que, embora patente equívoco no uso da quantidade e natureza da droga na primeira e na terceira fase dosimétrica pelo julgador de 1º Grau, em desacordo com a decisão da Suprema Corte na repercussão geral reconhecida no ARE 666.334/AM, estas podem ser usadas para modular o percentual redutor no tráfico privilegiado e fixar o regime prisional, como autorizado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido:

“(...) 5. Por sua vez, em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016. In casu, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Some-se a isto, que, ao contrário do que afirma a impetrante, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada pela impetrante não se amoldam na hipótese. A sentença condenatória justificou o cumprimento em regime mais gravoso pela grande quantidade (mais de 1kg) e qualidade da droga ilícita (cocaína) apreendida com o paciente, lhe imputando pena superior a quatro anos, decisão essa impugnada pelo recurso de apelação.

Dessa forma, repito, os argumentos referentes à forma da dosimetria e do regime de pena não cabem nesta via e o contexto fático não enseja sua análise de ofício, devendo os argumentos serem conhecidos e analisados no bojo do recurso de apelação interposta e com regular tramitação.

Resta, portanto, apenas a análise do pleito liberatório.

Ao decidir, o magistrado sentenciante assim se pronunciou:

“(...) Tendo em vista à natureza do crime, fica evidenciada a periculosidade do réu, motivo pelo qual não é viável que venha a apelar em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, razões que levam a manter sua custódia, negando-lhe o apelo em liberdade. (...)”.

Como se vê, a decisão, embora sucinta, foi satisfatoriamente fundamentada. É cediço que o magistrado não pode silenciar em relação à custódia cautelar, por ocasião da sentença, mas, também é certo que, permanecendo os mesmos motivos que ensejaram a clausura preventiva, desnecessária a repetição exaustiva dos seus fundamentos.

Com efeito, no caso dos autos, o magistrado assevera que permanecem os motivos da custódia cautelar, fazendo clara menção ao decreto outrora proferido, o qual se encontrava em pleno cumprimento, cujos fundamentos não foram contestados nesta corte e não há cópia nos presentes autos.

Destarte, se o paciente esteve sob custódia cautelar no decorrer do processo, não havendo nenhum fato novo a ensejar a restituição do seu
status libertatis
, com mais razão agora deve ser mantido o seu encarceramento, com a prolação da sentença condenatória, não procedendo as alegações da impetrante, diante do que decidiu o Juízo Singular, o qual, como é cediço, por sua proximidade com os fatos, está apto a melhor aferir as circunstâncias relacionadas ao caso concreto.

Nessa esteira, presentes os pressupostos da prisão cautelar, se mostra insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, como sugerido pela Procuradora de Justiça.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem e, na extensão, a denego.

É o voto.

Belém, 22 de outubro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/10/2020